Tribunal: TJPA
Processo: 0802158-19.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802158-19.2023.8.14.0003

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO PROTASIO BENTES MONTEIRO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO RITO SUMARÍSSIMO EM COMARCA SEM UNIDADE INSTALADA. PRAZO RECURSAL. PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de honorários periciais, condenando-o ao pagamento de R$ 14.766,80 em favor de médico nomeado como perito ad hoc para realização de exames de corpo de delito, totalizando 29 laudos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se se há prazo em dobro para a Fazenda Pública interpor recurso nesse microssistema e, consequentemente, se o recurso é tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo tramita sob o rito da Lei nº 12.153/2009, aplicável às causas da Fazenda Pública mesmo em comarcas sem Juizado Especial instalado, conforme o Enunciado nº 09 do CNJ, que autoriza a adoção do procedimento sumaríssimo pelas varas comuns competentes.

4.

O microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública afasta prerrogativas processuais incompatíveis com seus princípios, notadamente a celeridade, simplicidade e economia processual.

5.

O art. 7º da Lei nº 12.153/2009 veda expressamente a concessão de prazo em dobro às pessoas jurídicas de direito público, inclusive para interposição de recursos.

6.

O art. 42 da Lei nº 9.099/1995 fixa o prazo de 10 dias úteis para interposição de recurso, aplicável indistintamente às partes.

7.

O Estado do Pará interpôs recurso fora do prazo legal, pois intimado em 21/06/2024, com termo final em 05/07/2024, protocolando o recurso apenas em 10/07/2024, configurando manifesta intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública às varas comuns em comarcas sem unidade instalada, nos termos do Enunciado nº 09 do CNJ.

2. A Fazenda Pública não possui prazo em dobro para recorrer no âmbito da Lei nº 12.153/2009.

3. A interposição de recurso fora do prazo de 10 dias úteis enseja o não conhecimento por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 7º; Lei nº 9.099/1995, art. 42; CPC, art. 487; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, Enunciado nº 09; TJ-PA, AI nº 0821126-72.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 22/09/2025; TJ-SP, ED nº 0116003-44.2025.8.26.9061, Rel. Des. Fernando de Oliveira Mello, j. 16/12/2025; TJ-PR, ED nº 0001697-82.2024.8.16.0070, Rel. Des. Vanessa Villela de Biassio, j. 25/11/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
acolher a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões e não conhecer do recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/03/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer,
nos autos da
Ação de Cobrança de Honorários Periciais.

Historiando os fatos, a parte autora alegou que, na qualidade de médico, foi nomeado pela autoridade policial do município de Alenquer como perito
ad hoc
para a realização de exames de corpo de delito.

Sustentou ter realizado 29 (vinte e nove) laudos periciais e pleiteou a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da devida contraprestação, objetivando receber R$ 14.766,80 (quatorze mil, setecentos e sessenta e seis reais com oitenta centavos).

Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários periciais devidos.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 509,20, a título de honorários periciais, por laudo confeccionado, no caso, 29 (vinte e nove) laudos, totalizando o montante de R$ 14.766,80 (quatorze mil, setecentos e sessenta e seis reais com oitenta centavos), em razão dos serviços prestados pelo Requerente como Perito no Município de Alenquer. Sobre a condenação deve haver correção monetária mensal pelo IPCA-e, a contar do vencimento mensal de cada parcela, e incidirá juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, em conformidade com o RE nº 870.947 (Tema 810). Sem custas e honorários, em observância ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos Ao promover o cumprimento/execução de sentença, deverá a parte Exequente observar o que estabelece o art. 534, do CPC, apresentando planilha de cálculo discriminada e atualizada, respeitando os parâmetros acima estabelecidos.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais, o patrono da parte recorrente sustenta a nulidade da sentença fustigada aduzindo
error in procedendo
pela aplicação do rito da Lei nº 9.099/95, vez que pessoas jurídicas de direito público estariam vedadas de figurar como partes nos Juizados Especiais Cíveis.

Alega que a sentença deve ser anulada para que o feito seja julgado pelo rito do procedimento comum e defende a ocorrência de cerceamento de defesa, asseverando que o Estado do Pará não obteve acesso aos documentos juntados de forma sigilosa aos autos, impedindo sua efetiva contradita.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular integralmente a sentença recorrida

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto

Preliminarmente, suscitou a manifesta intempestividade do apelo estatal, ressaltando a incidência das normativas da Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/1995, que preveem o prazo recursal de 10 (dez) dias úteis sem privilégio de prazo em dobro

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir no feito.

É o breve relatório.

VOTO

O recurso não reúne as condições necessárias para transpor o juízo de prelibação, revelando-se manifestamente inadmissível. Impõe-se o seu não conhecimento, ante a ausência de um de seus pressupostos extrínsecos fundamentais: a tempestividade.

Do exame detido dos autos, verifica-se que o feito originário tramitou perante a Vara Única da Comarca de Alenquer, tendo o Juízo de origem adotado, com absoluto rigor técnico, o rito previsto na Lei nº 12.153/2009, em conjugação com a Lei nº 9.099/1995.

O enquadramento não se revela aleatório, mas, ao revés, encontra respaldo direto no Enunciado nº 09 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a aplicação do microssistema dos Juizados Especiais nas comarcas desprovidas de unidades especializadas, assegurando uniformidade procedimental e racionalidade na prestação jurisdicional, senão vejamos:

“Conselho Nacional de Justiça

ENUNCIADO 09 –
Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça,
observando-se o procedimento previsto na Lei n. 12.153/09

(XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).”

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a causa se submete integralmente às regras próprias do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cuja disciplina normativa prestigia a celeridade e a simplicidade, sem descurar das garantias fundamentais do processo. Dentre tais regras, destaca-se, com especial relevo, o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009, que afasta, de forma expressa e inequívoca, qualquer prerrogativa de prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, inclusive para a interposição de recursos:

Art. 7º. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público,
inclusive a interposição de recursos
(...).

Nesse cenário, o art. 42 da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente, estabelece que o prazo para interposição de recurso contra sentença é de 10 (dez) dias úteis, lapso que se impõe de maneira uniforme às partes, inclusive à Fazenda Pública.

A clareza do comando legal não comporta interpretações ampliativas ou flexibilizações indevidas, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege a atuação da Administração Pública em juízo. Assim, a contagem do prazo recursal deve observar rigorosamente o regime comum, sem qualquer dilação temporal, sob pena de subversão da lógica que estrutura o rito sumaríssimo.

Consoante entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, a submissão do feito ao rito atinente aos Juizados Especiais preserva as prerrogativas processuais da Fazenda Pública estritamente naquilo que não colidir com os princípios basilares da celeridade, da economia processual e da simplicidade, vetores que regem e justificam a existência deste microssistema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA E RITO PROCESSUAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA SEM UNIDADE INSTALADA. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME

(...)4. O Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), por meio do Enunciado nº 09, pacificou o entendimento de que, nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, as ações serão propostas perante as Varas Comuns competentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009.

5. A adoção do rito sumaríssimo não implica prejuízo à defesa da Fazenda Pública, cujas prerrogativas processuais são mantidas naquilo que for compatível com os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08211267220248140000 30367050, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Na mesma direção, é o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Juizado Especial da Fazenda Pública. Prazo em dobro. Inaplicabilidade. Lei nº 12.153/2009. Rejeição. (...) 3. O art. 7º da Lei nº 12.153/2009 veda expressamente a concessão de prazos diferenciados para a prática de atos processuais pelas pessoas jurídicas de direito público no sistema dos Juizados, prevalecendo, pelo critério da especialidade, sobre a regra geral do CPC. 4. A pretensão de rediscussão do mérito da admissibilidade recursal, sob o manto de omissão inexistente, inviabiliza o acolhimento dos embargos, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "É inaplicável a prerrogativa de prazo em dobro para a Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ante a vedação expressa do art. 7º da Lei nº 12.153/2009.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 01160034420258269061 São Paulo, Relator.: Fernando de Oliveira Mello, Data de Julgamento: 16/12/2025, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/12/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS DECORRIDOS CINCO DIAS DA LEITURA DA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 49 DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO À FAZENDA PÚBLICA NO JUIZADO ESPECIAL. ART. 7º DA LEI 12.153/2009. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(TJ-PR 00016978220248160070 Cidade Gaúcha, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 25/11/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/11/2024)

No caso, o Estado do Pará restou intimado da sentença fustigada em 21/06/2024 (sexta-feira). Iniciada a contagem no primeiro dia útil subsequente (24/06/2024), o decêndio esgotou-se em 05/07/2024 (sexta-feira). O protocolo do apelo efetivou-se apenas no dia 10/07/2024, restando configurada, a toda evidência, sua manifesta intempestividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho a preliminar suscitada em contrarrazões
e
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação
,
em razão de sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/05/2026